Tribunal: STF
Processo: ARE 1364871
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Administrativo. Ação de cobrança. Servidor público do Município de Barra do Piraí. Sentença de procedência. Apelação.



    Adicional noturno. 



    Devida a aplicação do indexador 200 na base de cálculo das horas extraordinárias, com o consequente pagamento das diferenças respectivas, na medida em que comprovada carga horária de 40 horas semanais.



    Base de cálculo das horas extraordinárias.



    Impossibilidade de inclusão do triênio e dos adicionais, noturno e de insalubridade, na base de cálculo das horas extras realizadas pelo autor, porquanto “os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores", art. 37, XIV, da CRFB/88.Ônus sucumbenciais redistribuídos. Recurso provido em parte.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XVI, 37, inciso XIV, e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    3. Recolhe-se dos autos que o autor, servidor público municipal, ocupa o cargo de operador de bombas e labora horas extras, a fazer jus em seu contracheque (índice 012) ao triênio, na proporção de 30% (R$260,04), aos adicionais de insalubridade, na de 40% (R$315,20) e noturno (R$56,00), razão pela qual pleiteia a inclusão destas verbas na base de cálculo das horas extras realizadas, bem como seja aplicado o indexador 200 para o cálculo do adicional noturno.



    [...]



    4. De seu turno, quanto à base de cálculo das horas extras, será a do vencimento do cargo ou função segundo o disposto nos arts. 77 c/c 78 e 97 do Estatuto dos Servidores de Barra do Piraí, Lei Municipal 326/1997.



    4.1 Releva notar, ainda, que a base de cálculo, seja do adicional noturno, seja do serviço extraordinário, não se constitui e nem pode se constituir de toda a remuneração do servidor, ainda que existente eventual previsão do estatuto dos servidores municipais – o que não é a hipótese –, e sim do vencimento do cargo, pena de esvaziar a vedação constitucional à superposição de vantagens pecuniárias de servidores, a onerar ilegalmente os cofres públicos.



    [...]



    4.2 Na verdade, todo direito que tem o servidor é o da não supressão das parcelas já incorporadas, até mesmo por força da garantia da irredutibilidade dos vencimentos, olhos postos no fato de que não há direito adquirido a regime jurídico. Isso, porém não autoriza o escalonamento de vantagens geradoras de autêntico “efeito cascata”, tão nocivo à coisa pública.



    4.3 E nem se argumente com a previsão expressa do estatuto municipal quanto à incidência do adicional noturno sobre o acréscimo do serviço extraordinário, verbis:



    [...]



    É que o pedido do autor é o de inclusão do adicional noturno na base de cálculo das horas extras, que a lei não prevê, pois que se refere apenas à inclusão das horas extras na base de cálculo do adicional noturno, em ordem a implicar a improcedência desse pleito por ausência de fundamento legal pura e simples.



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor Público Estadual. 4. Remuneração. Horas extras. Base de cálculo. Incidência de adicionais sobre a hora trabalhada, exceto sobre a gratificação de complementação de vencimentos. 5. Matéria local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majora-se o valor da verba honorária fixada pela origem em mais 10%, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE Nº 1.143.271/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/4/19).



    Também nesse sentido: ARE 1.126.621-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 24/8/2018.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente